Tribunal: TJDFT
Processo: 0712312-74.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Recurso da acusação. Estupro de vulnerável. Ausência de provas robustas. Princípio do in dubio pro reo. Recurso não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que rejeitou a pretensão punitiva fundada em acusação de estupro de vulnerável.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a suficiência do conjunto probatório constante nos autos para infirmar a presunção de inocência do acusado e fundamentar sua condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável.
III. Razões de decidir.
3. A palavra da vítima, embora dotada de valor probatório nos crimes contra a dignidade sexual, exige coerência interna e consonância com os demais elementos de prova, especialmente quando se insere em contexto familiar conflituoso.
4. A condenação criminal requer certeza e segurança da materialidade e da autoria do delito, não servindo, para tanto, mera probabilidade, diante do princípio constitucional da presunção de inocência.
5. Havendo dúvidas acerca da incapacidade temporária, bem como sobre o consentimento do ato sexual, a absolvição do apelado é medida que se impõe.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e não provido.